Tribunal: TJPA
Processo: 0809247-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809247-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ILMA MARIA DE MELO MARTINS

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA FALAR SOBRE EVENTUAL CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO OU INDICAR LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE REFORMA DO
DECISUM
ANTE AUSÊNCIA DE QUALQUER PENALIDADE PARA A RECORRENRE CASO NÃO ATENDA À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILMA MARIA DE MELO MARTINS contra
decisum
proferida nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0017011-94.2013.8.14.0301), em trâmite na 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Manifeste-se a parte ré sobre o pedido de conversão em execução (Id. 71411523) e /ou indique o local onde o bem possa ser encontrado.

Após, conclusos.”

No recurso, aduz a impossibilidade de compelir o devedor fiduciário em indicar o paradeiro do veículo, posto que inexiste previsão nesse sentido na lei que rege a matéria. Sustenta que cabe ao credor a faculdade de escolher pela continuidade da ação de busca e apreensão, incumbindo-lhe a realização de outras diligências necessárias para encontrar o bem ou seguir pelo rito da expropriação do patrimônio do réu.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão impugnada.

Em decisão ID 14963493, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 15842554.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou que a ora recorrente se manifestasse acerca da conversão da busca e apreensão em execução ou indicasse o local onde o veículo estava localizado.

Sem maiores digressões, mas, embora o Decreto-Lei nº 911 /1969 não tenha atribuído ao devedor o ônus de produzir prova para demonstrar a localização do bem móvel objeto da ação, inexiste risco de prejuízo para o ora agravante, haja vista a não fixação de nenhuma penalidade para eventual descumprimento da ordem judicial.

Ademais, consultando o feito originário, nota-se que a Busca e Apreensão já foi convertida em execução estando tramitando sob esse rito específico, corroborando com a desnecessidade de qualquer modificação da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024